Tribunal: TJDFT
Processo: 0725180-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUTOCOMPOSIÇÃO JUDICIAL. ALEGAÇÃO DESCUMPRIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE RESTABELECIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE FÁTICA DE CUMPRIMENTO PARCIAL DE TRANSAÇÃO. RISCOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. DECISÃO MANTIDA.
1. Na presente hipótese a recorrente pretende obter a reforma da decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença formulada pela agravada, tendo reconhecido que não houve o descumprimento da transação formalizada entre as partes e homologada judicialmente, além de ter afastado a aplicação de multa por descumprimento.
2. Com a superveniência de sentença homologatória de autocomposição judicial, o cumprimento da sentença deve observar as balizas definidas nas declarações de vontade emitidas pelas partes, ou seja, deve observar os termos da autocomposição homologada por sentença. 2.1. Em caso de descumprimento dos termos da transação, não há possibilidade de restabelecimento de decisão judicial proferida em momento anterior, a não ser que essa possibilidade tivesse sido prevista expressamente no momento da celebração da referida transação.
3. Ainda que o plano de saúde recorrido tenha se comprometido a realizar todos os procedimentos cirúrgicos reparadores indicados por médico de confiança da autora, constam nos autos relatórios médicos, elaborados por profissionais credenciados à agravada, que indicam a inviabilidade de realização do procedimento médico denominado “glueteoplastia com prótese”, em razão dos riscos do procedimento, com possibilidade de resultar em danos irreversíveis à agravante. 3.1. O plano de saúde não pode obrigar os profissionais credenciados a realizar procedimento que oferece grande risco ao paciente, notadamente em razão da responsabilidade que pode via a recair, em tese, sobre o profissional de saúde no futuro. 3.2. Nesse cenário, não houve recusa, mas apenas a comprovação da impossibilidade fática de cumprimento de parte da obrigação assumida pelo plano, o que afasta o alegado descumprimento.
4. Recurso conhecido e desprovido.